Tribunal: TJDFT
Processo: 0721516-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721516-63.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUSA NEVES DA SILVA LOPES AGRAVADO: MARIA DO CARMO PINTO D E C I S Ã O CLEUSA NEVES DA SILVA LOPES interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 47602388. A Embargante sustenta que a decisão é omissa quanto à apreciação da petição de ID 47434261, na qual informou o recebimento de comunicado do banco de que sua conta está “sob consulta judicial”. Requer o provimento do recurso, com efeitos infringentes. É o relatório. Decido. Não há omissão na decisão embargada. O Agravo de Instrumento foi interposto contra a decisão que rejeitou a arguição de prescrição intercorrente, de maneira que eventual “consulta judicial” na conta bancária da Embargante não interfere no seu julgamento. Eventual constrição considerada indevida poderia ser impugnada por meio de recurso próprio. Não há, portanto, a omissão apontada, haja vista o objeto do recurso. ISTO POSTO, conheço e nego provimento ao recurso. Publique-se. Brasília – DF, 27 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator